Tribunal: TJBA
Processo: 8003480-23.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003480-23.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DETONE PERFURACAO DESMONTE DE ROCHA E CONSULTORIA LTDA Advogado(s): WALBER DA SILVA MACIEL FILHO, ELIENE FREIRE MACIEL, VANESSA FREIRE MACIEL, PAULA FREIRE MACIEL APELADO: CONSORCIO TCR 10 Advogado(s):LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NOTA FISCAL SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DE MEDIÇÕES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de subempreitada e nota fiscal, julgou os embargos a execução procedentes para declarar a nulidade da execução, por ausência de título líquido, certo e exigível, reconhecendo também a inexigibilidade do crédito diante da exceção do contrato não cumprido, com extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de subempreitada nº TCR10/000083/2023 (ID 102973775), acompanhado da Nota Fiscal nº 76 (ID 102973765), constitui título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido, diante do inadimplemento contratual da exequente, afasta a exigibilidade do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 783 do CPC exige que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo a via executiva inadequada para apuração de crédito dependente de comprovação fática complexa. 4. O Contrato de Subempreitada nº TCR10/000083/2023 (ID 102973775) estabelece, nas cláusulas 5.1 e 5.1.1, que os serviços devem ser objeto de medições mensais formalizadas em boletins assinados por ambas as partes, como condição para apuração do valor devido. 5. A cláusula 5.2.1 do referido contrato condiciona expressamente o faturamento e pagamento ao prévio “de acordo” formal do contratante, vedando o encaminhamento de cobrança desacompanhada desse aceite. 6. A exequente instrui a execução apenas com o contrato (ID 102973775) e a Nota Fiscal nº 76 (ID 102973765), emitida unilateralmente, sem apresentar os boletins de medição assinados ou qualquer documento comprobatório do aceite pelo contratante. 7. A ausência desses documentos essenciais impede a verificação objetiva do montante devido, afastando a liquidez da obrigação, uma vez que o contrato prevê valor estimado, dependente de medições para definição do montante efetivamente devido. 8. A certeza do crédito também resta comprometida, pois inexiste prova inequívoca de que o contratante reconheceu a prestação dos serviços e os valores cobrados, sendo insuficiente a emissão unilateral de nota fiscal. 9. A jurisprudência consolidada afasta a força executiva de contratos bilaterais desacompanhados de prova do cumprimento das obrigações e de notas fiscais sem aceite, exigindo dilação probatória em ação de conhecimento. 10. Ainda que superados os vícios de liquidez e certeza, a exigibilidade do crédito é afastada pela incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). 11. As cláusulas 5.6 e 5.7 do contrato (ID 102973775) impõem à contratada a obrigação de apresentar documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, prevendo expressamente a suspensão do pagamento em caso de inadimplemento. 12. Os documentos juntados nos embargos à execução demonstram o descumprimento dessas obrigações, notadamente o e-mail de cobrança (ID 512843487), o relatório de pendências (ID 512843489) e a certidão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (ID 512843491), que evidencia débitos fiscais significativos da exequente. 13. A retenção do pagamento pelo contratante configura exercício regular de direito contratual, voltado à mitigação de riscos de responsabilidade subsidiária, sendo legítima a suspensão da exigibilidade do crédito. 14. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a suspensão do pagamento decorre de inadimplemento da própria exequente e possui caráter temporário, condicionado à regularização contratual. 15. Quanto à caução contratual, a cláusula 12.1.2 condiciona sua exigibilidade à conclusão do contrato e ao decurso de prazo após termo de encerramento, inexistente nos autos, afastando também esse aspecto da exigibilidade. 16. A ausência cumulativa de liquidez, certeza e exigibilidade do título impõe a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 17. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, I, 373, I, 85, §11; CC, art. 476. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1055786-66.2024.8.26.0100, Rel. Vicentini Barroso, j. 22.10.2024; TJ-MG, AC nº 5136436-10.2016.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002326-06.2019.8.26.0274, Rel. Milton Carvalho, j. 14.06.2022; TJ-DF, Apelação nº 0702788-27.2017.8.07.0018, Rel. Nídia Corrêa Lima, j. 11.02.2021; TJ-PR, Apelação nº 0004093-92.2017.8.16.0194, Rel. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 01.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003480-23.2025.8.05.0141, em que figuram como apelante DETONE PERFURACAO DESMONTE DE ROCHA E CONSULTORIA LTDA e como apelado CONSORCIO TCR 10. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-239